Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. EMENDA DESNECESSÁRIA.
A falta de comprovação do registro da alienação fiduciária junto ao Detran não justifica o indeferimento da inicial.